Tribunal: TJMT
Processo: 1023233-89.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023233-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO SPEGIORIN RAMOS - CPF: 354.279.638-71 (ADVOGADO), BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH INTERNATIONAL GMBH - CNPJ: 29.311.522/0001-96 (AGRAVADO), FABIO ALONSO VIEIRA - CPF: 151.450.808-75 (ADVOGADO), DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 07.958.295/0001-52 (AGRAVANTE), DISPROVELVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 21.158.524/0001-85 (AGRAVANTE), DISPROVEL MAXVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 15.493.667/0001-40 (AGRAVANTE), DISPROVEL PET LINE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 14.042.088/0001-19 (AGRAVANTE), DISPROVELPET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 23.400.784/0002-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA FATALA LOUREIRO - CPF: 406.916.938-54 (ADVOGADO), GERALDO LUIZ CABREIRA PAES LEME - CPF: 395.796.818-64 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RELATIVIZAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o objeto do contrato consiste na
distribuição de produtos veterinários,
ramo em que atu
am as
recupe
randas
, d
e onde advém

grande parte do seu faturamento
, a manutenção da
relação contratual é medida impositiva,
sob pena de inviabilizar as suas atividade
s.

Inexistindo provas do descumprimento da decisão, não há que se falar em aplicação de multa diária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023233-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH INTERNATIONAL GMBH

AGRAVADO: DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA e OUTROS

RELATÓRIA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH INTERNATIONAL GMBH

em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da recuperação judicial de
DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA e OUTROS,
“d
eferiu o pedido da Agravadas para aplicação da multa diária à Boehringer, no valor de R$ 200.000,00, devido ao alegado descumprimento, pela Boehringer, da decisão que determinou o reestabelecimento dos termos do Contrato no que diz respeito à cláusula de exclusividade; (ii) Determinou a penhora online das contas bancárias da Boehringer, no valor de R$ 200.000,00; (iii) Deferiu o pedido da Boehringer para fixação de um limite para a multa diária, limitando-a ao período de 10 (dez) dias; e (iv) Indeferiu o pedido de relativização da cláusula de exclusividade do Contrato formulado pela Boehringer.
”

O agravante sustenta, em síntese, que se trata na origem de
“
pedido de tutela provisória de natureza cautelar incidental, formulado por DISPROVELPET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. (“Disprovelpet”) e pelas Recuperandas, em conjunto denominadas “Agravadas”, nos autos da recuperação judicial do grupo das Agravadas (Id. 142288174). Em apertada síntese, as Agravadas alegam que: (i) As Agravadas atuam na área de revenda e distribuição de produtos veterinários no Estado de Mato Grosso; (ii) Em 28.5.2015, as Recuperandas entraram em recuperação judicial após crise financeira; (iii) Em 2016, os laboratórios MSD Saúde Animal (Merck Sharp & Dohme Saúde Animal) e Vetnil Indústria e Comércio de Produtos Veterinários Ltda. rescindiram os contratos de distribuição celebrados com as Recuperandas, o que teria resultado em uma diminuição de cerca de 90% do faturamento; (iv) As Recuperandas buscaram por um novo parceiro comercial e, assim, em 15.4.2016, teria sido celebrado o Contrato de Distribuição entre a Disprovelpet - empresa do mesmo grupo das Recuperandas, porém aberta após o deferimento da recuperação judicial - e a Merial Saúde Animal Ltda. (“Merial” – empresa adquirida, em 2017, pela Boehringer), pelo qual a Disprovelpet seria distribuidora exclusiva dos produtos da Merial no Estado de Mato Grosso; (v) A Boehringer e a Disprovelpet teriam celebrado novo Contrato de Distribuição (“Contrato” – Id. nº 142289461), que, em 4.10.2023, teria sido reincidido pela Boehringer com fundamento na Cláusula 13.5; (vi) Em que pese a Disprovelpet não esteja em recuperação judicial, seu faturamento seria empregado no processo de soerguimento das Recuperandas, de modo que, se o rompimento contratual entre a Boehringer e a Disprovelpet prosseguisse, a quebra seria inevitável; (vii) Com base nessas alegações, requereram o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental, a fim de que fosse reconhecida a essencialidade do Contrato firmado entre a Disprovelpet e a Boehringer para o possível êxito da recuperação judicial, determinando-se, por conseguinte, a sua manutenção, com o imediato reestabelecimento, pela Boehringer, do fornecimento de produtos à Disprovelpet, bem como com a imediata suspensão, pela Boehringer, de qualquer fornecimento a outro distribuidor, sob pena de multa diária. 2. - Após a manifestação da Boehringer (Id. nº 153524751), sobreveio, em 11.4.2023, a r. decisão Id. 152251897 que entendeu por bem deferir o pedido de tutela, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DECLARO A ESSENCIALIDADE DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO firmado entre a DISPROVELPET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA e BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA. Diante de tal declaração, por consequência lógica, fica a empresa BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA impedida de rescindir o contrato, salvo por decisão autorizativa que tenha emanado deste Juízo da Recuperação Judicial, competente para decidir a questão. DETERMINO a intimação da empresa BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA, através dos advogados constituídos nos autos, para que cumpra esta decisão e restabeleça os termos do contrato de distribuição, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando que o fez perante este Juízo, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento.” (Com destaques no original) 3. - Em 23.4.2023, a Boehringer apresentou pedido de reconsideração (Id. 153524751), requerendo: (i) A relativização da cláusula de exclusividade do Contrato: após o encerramento lícito do Contrato com a Disprovelpet, a Boehringer firmou Contrato de Distribuição com a empresa PLANTARVET COMERCIO DE INSUMOS LTDA. (“Plantarvet” – Id. 153524755), pelo qual a referida empresa se tornou a distribuidora dos produtos da Boehringer no Estado do Mato Grosso. Caso a Boehringer fosse compelida a cumprir a cláusula de exclusividade estabelecida pelo Contrato firmado com a Disprovelpet, um terceiro de boa-fé, isto é, a Plantarvet, será prejudicado, o que não pode ser admitido. (ii) A fixação de um limite para a multa diária. 4. - Ato contínuo, em 25.4.2024, as Agravadas alegaram o descumprimento, pela Boehringer, da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, alegando (i) demora no faturamento do pedido de compras realizado pela Disprovelpet, em 16.4.2024, que teria ocorrida apenas em 25.4.2024; e (ii) descumprimento da cláusula de exclusividade do Contrato. Ao final, requereram a aplicação da multa diária à Boehringer, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como o bloqueio online das contas de titularidade da empresa “até que a Boehringer pare de fornecer produtos à Plantarvet” (Id. 153759659). 5. - Na sequência, em 2.5.2024, a Boehringer demonstrou a ausência de descumprimento da r. decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, requerendo, ao final, o indeferimento dos pedidos das Agravadas, notadamente em relação à aplicação da multa pleiteada (Id. 154394583). 6. - Em 21.5.2024, sobreveio a r. decisão agravada (Id. 155900324), que, em síntese: (i) Deferiu o pedido da Agravadas para aplicação da multa diária à Boehringer, no valor de R$ 200.000,00, devido ao alegado descumprimento, pela Boehringer, da decisão que determinou o reestabelecimento dos termos do Contrato no que diz respeito à cláusula de exclusividade; (ii) Determinou a penhora online das contas bancárias da Boehringer, no valor de R$ 200.000,00; (iii) Deferiu o pedido da Boehringer para fixação de um limite para a multa diária, limitando-a ao período de 10 (dez) dias; e (iv) Indeferiu o pedido de relativização da cláusula de exclusividade do Contrato formulado pela Boehringer. 7. - Contra essa r. decisão, a Boehringer opôs embargos de declaração (Id. 157685450), que foram rejeitados pela r. decisão de Id. 164076990.”

Aduz que “
para deferir o pedido de aplicação da multa à Boehringer, a r. decisão agravada acolheu o argumento suscitado pelas Agravadas no sentido de que a Boehringer teria descumprido a r. decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência. 10. - A r. decisão agravada foi proferida nos exatos seguintes termos: “Verifica-se que, as empresas recuperandas peticionaram informando que, apesar regularmente intimada, a empresa BOEHRINGER não cumpriu integralmente a decisão que concedeu a liminar no prazo estipulado, visto que restabeleceu o fornecimento dos produtos, mas não está cumprindo com a cláusula contratual de exclusividade contida no contrato firmado entre as partes, pois a referida empresa confessa a infringência ao contrato estabelecido, ao reconhecer que está fornecendo para outro distribuidor em sua manifestação de id. 153524751. Por tais razões, postularam pela aplicação da multa diária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), efetivando-se o bloqueio online das contas de titularidade da fornecedora BOEHRINGER (CNPJ nº 57.600.249/0001- 55), até que esta pare de fornecer produtos à empresa PLANTARVET COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA. Em seguida, a empresa BOEHRINGER apresentou manifestação no Id. 154394583 pugnando pelo indeferimento dos pedidos. Pois bem, quanto ao pedido de aplicação de multa por descumprimento da decisão judicial, restou comprovado nos autos que a empresa BOEHRINGER não está cumprindo a cláusula contratual de exclusividade, claro é o descumprimento da terceira interessada à determinação contida no Id. 152251897.” (Sem destaques no original) 11. - Contudo, como comprovado documentalmente pela Boehringer ao D. Juízo a quo, jamais houve descumprimento da cláusula de exclusividade após a r. decisão liminar: conforme atesta a nota fiscal apresentada pela Boehringer nos autos do processo originário (Id. 157685475), o último fornecimento de produtos pela Boehringer à empresa Plantarvert (terceira) ocorreu em 12.4.2024, ou seja, antes mesmo da publicação da r. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, que, como destacado na própria r. decisão agravada (Id. Id. 155900324), ocorreu em 16.4.2024. 12. - Portanto, como demonstrado pela Boehringer em seus embargos de declaração (Id. 157685450), a alegação foi lançada pelas Agravadas sem qualquer apego à verdade, apoiando-se tão somente em uma conjectura, uma pressuposição que nunca existiu, como atestam os documentos apresentados pela Boehringer. 13. - Apesar disso, e apesar da contundência da prova documental, o D. Juízo a quo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração opostos pela Boehringer (Id. 164076990). 14. - Assim, resta comprovado que, desde 12.4.2024 (antes mesmo da publicação da r. decisão de tutela de urgência), a Boehringer não forneceu novos produtos à Plantarvet (terceira), de modo que jamais houve descumprimento da decisão liminar que motivasse a aplicação de qualquer multa contra a Boehringer. 15. - Trata-se, portanto, de fato incontroverso comprovado mediante prova documental: o documento fiscal comprova a ausência de descumprimento da r. decisão liminar pois sequer houve fornecimento de produtos à Plantarvet após a data em que se iniciou o prazo de cumprimento da r. decisão liminar. 16. - A propósito, a celebração do contrato entre a Boehringer e uma nova parceira, a Plantarvet, se deu de forma legítima, lícita e válida, após o encerramento, de pleno direito, do Contrato celebrado entre a Boehringer e a Disprovelpet. 17. - Considerando que a Boehringer comprovadamente não forneceu qualquer novo produto à Plantarvet depois de publicada a r. decisão liminar, se a Plantavert tem comercializado produtos da Boehringer, são produtos que a referida empresa já tinha em estoque, adquiridos quando o Contrato com a Disprovelpet se encontrava regularmente encerrado, de pleno direito. 18. - Dessa forma, eventual comercialização de produtos por terceiros estranhos à lide (no caso, a Plantarvet) não poderia implicar descumprimento da r. decisão pela Boehringer, uma vez que tais produtos foram efetivamente adquiridos pela Plantarvet antes mesmo da publicação da r. decisão liminar (portanto, antes do restabelecimento do Contrato e da respectiva cláusula de exclusividade – e isso, vale repetir, é fato incontroverso). 19. - Só se poderia aplicar astreintes se a Boehringer tivesse comercializado novos produtos a terceiros após a r. decisão liminar produzir seus efeitos. E, como comprovado pela Boehringer, nenhum, absolutamente nenhum produto foi comercializado a terceiros após a r. decisão liminar. A multa diária tem caráter inibitório, mas jamais caráter de sanção ou indenizatório e, muito menos, constituir-se de fonte de enriquecimento da parte. Ademais, compete ao próprio credor a comprovação do descumprimento da ordem judicial que ensejou a fixação da astreinte, o que jamais ocorreu: bastou uma mera alegação de descumprimento, sem qualquer prova, para ser acatada pelo D. Juízo a quo. A Boehringer, por outro lado, comprovou que, ao contrário da mera alegação das Agravadas, jamais houve descumprimento da r. decisão liminar pela Boehringer no que diz respeito à cláusula de exclusividade do Contrato.”

Afirma que “
decisão agravada indeferiu o pedido de relativização da cláusula de exclusividade do Contrato formulado pela Boehringer. Contudo, a r. decisão merece reforma também neste ponto, como se passa a demonstrar. 25. - A Cláusula 2.2., do Contrato agora restabelecido, havia fixado a exclusividade de atuação da Disprovelpet no território, conforme abaixo: “2.2. Exclusividade. O presente Contrato é firmado com exclusividade de atuação da DISTRIBUIDORA no Território, ressalvada, entretanto, a atuação da BIAH perante os Clientes BIAH.” (Id. nº 142289461) 26. - Ocorre que, após o encerramento lícito do Contrato com a Disprovelpet, a Boehringer celebrou, de forma legítima, lícita e válida, um outro Contrato de Distribuição com uma nova empresa, a Plantarvet, pelo qual a referida empresa também se tornou a distribuidora dos produtos da Boehringer no Estado do Mato Grosso (Id. nº 153524755). 27. - Logo, o Contrato com a Disprovelpet foi restabelecido pela r. decisão agravada muito após a Boehringer já ter celebrado um novo Contrato de Distribuição com um novo parceiro comercial (a Plantarvet), que já estava em regular execução. A r. decisão liminar, portanto, não pode ignorar esse fato e não pode ter o condão de atingir atos jurídicos legítimos, lícitos e regulares, violando direitos não só da Boehringer, como também de terceiros. 28. - Há um outro contrato válido, que deve ser cumprido, sob pena de prejudicar empresa terceira de boa-fé, o que não pode ser admitido. Aliás, a jurisprudência admite a relativização das cláusulas contratuais em casos análogos aos dos autos, a fim de não acarretar prejuízos aos credores que foram obrigados a manter os contratos. A verdade é que as Agravadas pretendem mais do que ter produtos para fornecer ao mercado e tentar preservar as empresas em recuperação judicial: buscam, a qualquer custo e mediante qualquer pretexto, eliminar um concorrente que não mantém qualquer relação com o imbróglio arquitetado pelas Agravadas, ferindo princípios constitucionais de todos os envolvidos, como o da livre concorrência (artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal). 30. - Se assim não for, a Boehringer sofrerá as consequências e prejuízos por ter formalizado, licitamente, um novo Contrato de Distribuição com uma empresa terceira quando o Contrato com a Disprovelpet já nem existia mais. 31. - A relativização da cláusula de exclusividade, portanto, não impede que as Agravadas sigam comercializando os produtos da Boehringer, contribuindo, assim, para o soerguimento das empresas em recuperação judicial (como elas próprias alegam). Da mesma forma, a relativização da cláusula de exclusividade também não traz prejuízos ao terceiro de boa-fé, que celebrou Contrato de Distribuição com a Boehringer quando o Contrato da Disprovelpet já nem existia mais. 32. - Por outro lado, a não relativização da cláusula de exclusividade traz prejuízos concretos à Boehringer e ao terceiro de boa-fé – e essa circunstância, com a devida vênia, é irrazoável, desproporcional, ilegítima e ilícita. A intervenção deste E. Tribunal, portanto, é mais do que necessária: é fundamental para se restabelecer o bom Direito e a Justiça, que todos buscamos e lutamos incessantemente. 33. - Diante do exposto, a Boehringer requer a Vossas Excelências que se dignem de reformar a r. decisão agravada para relativizar a cláusula de exclusividade do Contrato com a Disprovelpet, a fim de autorizar a Boehringer a fornecer seus produtos para a Plantarvet distribui-los no Estado do Mato Grosso, sem prejuízo do reestabelecimento dos demais termos do Contrato firmado com a Disprovelpet.”

Requer, ao final, que “
seja este agravo de instrumento recebido e processado, e roga a essa I. Relatora que a este agravo seja atribuído efeito suspensivo, com base nos artigos 995 e 1.019, ambos do CPC, nos termos expostos em capítulo próprio deste recurso. 16 43. - Na sequência, com base nos elementos de fato e de direito aqui expostos, a Agravante roga a este E. Tribunal que julgue procedente esse agravo de instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo e reformando a r. decisão agravada para (i) determinar a exclusão da multa diária com a consequente liberação do valor penhorado nos autos; e (ii) relativizar a cláusula de exclusividade do Contrato com a Disprovelpet, a fim de autorizar a Boehringer a fornecer seus produtos para a Plantarvet distribui-los no Estado do Mato Grosso, sem prejuízo do reestabelecimento dos demais termos do Contrato firmado com a Disprovelpet
.”

A liminar foi deferida para suspender a decisão recorrida.

Foi interposto agravo regimental cível.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procurador de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso de agravo de instrumento tão somente para determinar a exclusão da multa diária e liberação do valor penhorado no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta o agravo de instrumento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente comporta parcial provimento.

Isso porque, o presente recurso foi
interposto contra a r. decisão que, em razão do contrato de distribuição firmado entre a Disprovelpet Produtos Veterinários Ltda. e a Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda., aplicou a multa diária à agravante no valor de R$ 200.000,00, pelo descumprimento da empresa Boehringer de reestabelecer os termos do Contrato no que diz respeito à cláusula de exclusividade, bem como determinou a penhora online das contas bancárias da Boehringer, no valor de R$ 200.000,00, fixando limite para a multa diária ao período de 10 (dez) dias e, por fim, indeferiu o pedido de relativização da cláusula de exclusividade do Contrato formulado pela Boehringer.

Pretende, a agravante, inicialmente, a
relativização da cláusula de exclusividade do Contrato formulado com a agravada, alegando que “a
Cláusula 2.2., do Contrato agora restabelecido, havia fixado a exclusividade de atuação da Disprovelpet no território, conforme abaixo: “2.2. Exclusividade. O presente Contrato é firmado com exclusividade de atuação da DISTRIBUIDORA no Território, ressalvada, entretanto, a atuação da BIAH perante os Clientes BIAH.” (Id. nº 142289461) 26. - Ocorre que, após o encerramento lícito do Contrato com a Disprovelpet, a Boehringer celebrou, de forma legítima, lícita e válida, um outro Contrato de Distribuição com uma nova empresa, a Plantarvet, pelo qual a referida empresa também se tornou a distribuidora dos produtos da Boehringer no Estado do Mato Grosso (Id. nº 153524755). 27. - Logo, o Contrato com a Disprovelpet foi restabelecido pela r. decisão agravada muito após a Boehringer já ter celebrado um novo Contrato de Distribuição com um novo parceiro comercial (a Plantarvet), que já estava em regular execução.

Todavia, conforme sopesado pela douta Procuradora de Justiça, “
é de se ponderar que
o contrato
de exclusividade
em discussão foi
firmado entre a
agra
vante
Bo
ehring
Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda
.

e a
Dispro
velpet
Distribuidora de Produtos Veterinários Ltd
a.
e,

esta
, originalmente, não integr
a
a recuperação judicial
originária, conforme se extrai, certo é que
o soerguimento das recuperadas restará, em certa medida, prejudicado, na hipótese de encerramento da mencionada relação contratual, cujo objeto consiste na distribuição de produtos veterinários,
ramo em que atu
am as
recupe
randas
, d
e onde advém

grande parte do seu faturamento
. Sendo
a manutenção da
relação contratual em apreço
medida de prudência
,
sob pena de inviabilizar as atividade
s das
recupe
randas
.
”

De fato, com o reestabelecimento do contrato de fornecimento inviável falar-se em relativização do contrato celebrado entre as partes, restando impedida a empresa Plantavert de comercializar os produtos, diante da cláusula de exclusividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEIÇÃO. DIREITO COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ESSENCIAIS AO COMÉRCIO E ÀS ATIVIDADES DA RECUPERANDA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA POR PARTE DA APELADA. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. - O fato de a apelante impugnar a sentença renovando os fundamentos postos na petição inicial não impede o conhecimento da apelação, mormente se não se limita a fazer referência à peça de ingresso e se os fundamentos postos na petição recursal atacam os que serviram de base à sentença - A recuperação judicial envolve o estabelecimento de regras que visam reequilibrar a situação de devedora e credores, com a finalidade de, preservando a primeira, colaborar para que os próprios credores mais fracos sejam beneficiados com a sobrevivência da devedora em dificuldades, o que lhes confere pelo menos a possibilidade de virem a receber seus créditos - Os contratos essenciais e relevantes para a atividade da empresa, que originam e possibilitam a própria realização de seu faturamento, devem ser mantidos, ainda que de maneira a não gerar prejuízo a esses credores, de modo a vedar-lhes a resolução injustificada -- pelo só existência da recuperação judicial -- fato que reduz em demasia o valor dos ativos da empresa em recuperação e afeta negativamente a todos os demais credores - Ausente prova de que a apelada não esteja cumprindo suas obrigações no contrato de distribuição firmado entre as partes, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual - O contrato de distribuição firmado entre os litigantes tem como condição decorrente de sua própria natureza a exclusividade, tal como se verifica da leitura de suas cláusulas e da norma do artigo 711 do Código Civil, não merecendo reforma a r. sentenç a que indeferiu o pedido de afastamento da cláusula de exclusividade.
(TJ-MG - AC: 10000170156913006 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESCISÃO DE CONTRATO PELA DESTINATÁRIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA REQUERENTE. VIABILIDADE DA EMPRESA. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. MULTA. 1) A ampla gama de soluções admitidas pela Lei nº 11.101/2005 tem como destinatários os credores da empresa em recuperação, vale dizer, todos aqueles que se qualifiquem como titulares de créditos constituídos em desfavor do devedor. 2) A agravante, na verdade, se qualifica como consumidora dos serviços prestados pela agravada, não sendo possível, em princípio, lhe impor sacrifícios, mormente considerando que a sua atividade econômica envolve a execução de empreendimentos de grandes proporções e complexidade na área petroquímica, de grande repercussão para economia do País, sob pena de subverter a finalidade do instituto da recuperação judicial. 3) Deste modo, os contratos firmados pela empresa agravada anteriores ao seu pedido de recuperação judicial devem ser cumpridos por ambos os contratantes, com observância das condições originalmente pactuadas, a teor do disposto no art. 49, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não havendo como negar o direito da agravante de rescindir o ajuste por descumprimento da correlata contraprestação. 4) Ademais, constitui afronta ao princípio da autonomia da vontade exigir que a agravante celebre novos contratos com a agravada. 5) Contudo, a atividade empresarial desempenhada pela Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Quinta Câmara Cível (PRV) agravada tem como destinatária exclusiva a agravante, em virtude do que a possibilidade de rescisão em razão unicamente do pedido de recuperação judicial, tal como previsto no contrato, coloca a recorrida em posição de extrema desvantagem, rompendo com a presunção de igualdade contratual que, a rigor, permeia os contratos empresariais, o que pode frustrar a salvação da empresa agravada, mesmo que esta se revele viável. 6) Assim, deve-se suprimir a determinação imposta à agravante no sentido de que esta celebre novos contratos de prestação de serviços com a agravada e restringir a ineficácia das rescisões contratuais àquelas que tenham por fundamento o mero ajuizamento da ação de recuperação judicial pela agravada, persistindo, entretanto, tal possibilidade na hipótese de descumprimento das obrigações pactuadas. 7) Uma vez admitida a possibilidade de rescisão contratual pela agravante quando fundada em inadimplemento da agravada, e considerando que, pelo teor do provimento jurisdicional impugnado, a sanção é, na verdade, dirigida às instituições financeiras por ela alcançadas, impõe-se a exclusão da multa diária de R$10.000,00 fixada para a hipótese de descumprimento da decisão relativamente à Petrobrás.
8) Recurso ao qual se dá parcial provimento (TJRJ - 5ª Câmara Cível - Rel. Des. Heleno Ribeiro Ferreira Nunes - j. 25/02/2014).

Ademais, tratando-se de empresa em recuperação judicial, a lei recomenda ações no sentido da preservação dos ativos da devedora, garantindo que os contratos da empresa possam ser preservados, nos termos do art. 47 da Lei de Falência:

"Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica."

Por outro lado, melhor sorte assiste à agravante no que concerne ao pleito de exclusão da multa e penhora aplicada em razão do descumprimento da ordem judicial pois, nos termos bem lançados pela douta Procuradora de Justiça:

“Em contrapartida, as agravadas sustentam ser
legítima a aplicação da multa em favor da agravante
, uma vez que não obstante o reestabelecimento do contrato com as agravadas, a cláusula de exclusividade no território do Estado de Mato Grosso
não foi cumprida

e, inclusive,
houve pedido de
relativização da cláusula.

Pois bem.
Atento a
validade d
o contrato de exclusividade de venda no território do Estado de Mato Grosso dos produtos da
Boehinger
pelas a
gravadas,
não se dessume que os produtos comercializados pela
empresa
Plantavert
tenham sido adquiridos após o deferimento da tutela de urgência que declarou a essencialidade do contrato de distribuição firmado entre a
Disprovelpet
Produtos Veterinários Ltda. e a Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil.

Pelas provas constantes nos autos, não é possível extrair quando a empresa
Plantavert
adquiriu os produtos da agravante para revenda
em data posterior ao
Decisum
impeditivo
.
Logo, conforme ponderado pelo i. Relator ao conceder o efeito suspensivo “não se pode conceber como legítima a fixação da multa.” (
fl. 32
)

Ademais,
o fato
de a
agravante ter efetuado
pedido de relativização do contrato de exclusividade efetuado pela agravante
não demonstra que tenha continuado com a comercialização dos seus produtos com terceiro, mas, porque a
pós o encerramento lícito do contrato à época
entre as partes
,
foi
firm
ado um novo
contrato
da agravante
com terceiro de boa-fé,
qual seja
a empresa
Plantarvet
.
Pelo que, manter a exclusividade com as agravadas,
irá
lhe imp
or

um
a rescisão sem justa causa, trazendo potenciais prejuízos a
todos envolvidos.

Por ser oportuno, vejamos os julgados a seguir colacionados:

“
159000869973

- APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) - CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA -
Decisão que aplicou multa pelo descumprimento da ordem liminar de imissão provisória na posse. Insurgência da parte executada. Gratuidade da justiça. Ausência de impugnação da parte contrária. Hipossuficiência corroborada pelos elementos probatórios. Benesse concedida. Cumprimento provisório de multa (CPC, ART.
537
, § 3º). Aventada necessidade de caução. Argumento insubsistente. Intimação recebida, todavia, pelo escritório de advocacia do procurador da parte executada, antes da citação ou da constituição do patrono no feito. Ausência, ademais, de provas a respeito de impedimento ou embaraço ao ingresso no imóvel. Descumprimento da ordem não comprovado. Aplicação da multa afastada. Recurso conhecido e provido. Inversão
dos
ônus
da
sucumbência e arbitramento de honorários
advocatórios
em favor da parte executada. (TJSC -
Ap
5001244-76.2021.8.24.0072 - Rel. Des. Carlos Adilson Silva - J.
26.03.2024 )
”

“
147000520082
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR LUCRO CESSANTE, DANO MATERIAL E MORAL - TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO -
Ausentes os requisitos previstos no art.
311
, do CPC., impõe-se a reforma da decisão agravada que deferiu a tutela de evidência pleiteada, porquanto não há provas suficientes nos autos que justifiquem a entrega das chaves à requerente, isso porque o conjunto probatório à disposição do juízo leva à incerteza acerca do adimplemento integral da obrigação assumida. (TJMS - AI 1402265-19.2019.8.12.0000 - 2ª
C.Cív
. - Rel. Des. Eduardo Machado Rocha -
DJe

16.05.2019 )
”

“140000203764
- APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL - APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS DO INADIMPLEMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE - ARTIGO
373
, I DO CPC/2015 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO -
1- Tratam os autos de Apelação interposta contra sentença proferida no bojo da fase de execução, que julgou improcedente o cumprimento de sentença, extinguindo o processo, nos termos do artigo
924
do CPC/2015. 2- Sustenta o Recorrente a ocorrência de inadimplemento da obrigação de fazer imposta no comando sentencial pelo plano de saúde acionado, o que impõe a aplicação da multa diária arbitrada pelo juízo a quo. 3- Aberta fase instrutória no bojo do cumprimento de sentença, com oitiva de testemunhas e
oportunização
de juntada de novos documentos, o
acionante
não logrou êxito em comprovar o efetivo descumprimento da obrigação de fazer por parte da acionada. Por outro lado, conforme relatórios de enfermagem e fisioterapêuticos anexos, a parte ré demonstra o atendimento aos termos da decisão judicial, o que denota o acerto da decisão proferida pela magistrada singular. 4- Consoante ilação do artigo
373
, I do CPC/2015, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do se direito, o que não ocorreu no presente caso. 5- IMPROVIMENTO DO RECURSO. (TJBA -
Ap
0004387-22.2008.8.05.0274 - 3ª
C.Cív
. - Rel. Adriano Augusto Gomes Borges -
DJe
24.09.2020 - p. 669)”

Assim, inexistindo provas do descumprimento da decisão, não há que se falar em aplicação de multa diária.

Diante do exposto, com o parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para
determinar a exclusão da multa diária e liberação do valor penhorado
no feito
.

Agravo regimental cível prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024